Tribunal: TJSP
Processo: 0005904-25.2020.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição no v. acórdão com relação à existência de provas de que cometera falta disciplinar – Inocorrência – Recurso que não se presta para reexame de provas para revisão do quanto já decidido - Recurso que deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005904-25.2020.8.26.0026/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante LUCAS HENRIQUE VALÉRIO DE OLIVEIRA, é embargado
COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005904-25.2020.8.26.0026/50000 -Voto no 2498-ED
2
Embargos de declaração no 0005904-25.2020.8.26.0026/50000
Embargante: Lucas Henrique Valério de Oliveira
Embargada: Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 2498-ED
Embargos de declaração Alegação de contradição no v.
acórdão com relação à existência de provas de que cometera
falta disciplinar Inocorrência Recurso que não se presta
para reexame de provas para revisão do quanto já decidido -
Recurso que deve se ater às disposições do artigo 619 do
Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.
Lucas Henrique Valério de Oliveira, por meio da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, opôs embargos de declaração contra
acórdão proferido por esta c. Câmara criminal que negou provimento ao recurso de
agravo em execução interposto às fls. 1/4 (fls. 112/116).
Inconformada, a Defesa do embargante alega haver
contradição a ser esclarecida já que embora se tenha concluído pela prática de
autolesão não se teria indicado as provas de que isso teria ocorrido.
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos. Contudo, são rejeitados.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve ser restrita
ao afastamento desses vícios.
E o que se extrai do acórdão proferido, é que não há
obscuridade, ambiguidade, omissão, tampouco contradição, como tenta fazer crer a
Defesa. Impende observar que a omissão se verifica quando o órgão jurisdicional não
se pronuncia sobre determinado ponto que exigia a apreciação. Além disso, a
contradição preconizada no artigo supracitado se refere à falta de coerência da
decisão, analisada de maneira endocentrista, ou seja, quando duas ou mais partes de
uma mesma decisão demonstram incompatibilidade entre seus termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005904-25.2020.8.26.0026/50000 -Voto no 2498-ED
3
Logo, o vício da decisão, para fins de embargos de
declaração, possui natureza ontológica endógena, não autorizada discussão de
natureza exógena, através de reexame das provas com o quanto já decidido. Na
espécie, de uma atenta leitura à peça de fls. 01/03 (do incidente gerado pelos
embargos declaratórios), podemos inferir que a "contradição" apontada pelo
embargante tem mais a ver com a insatisfação da Defesa com o resultado do julgado.
Conceitualmente, para fins de aplicação do artigo 619
do Código de Processo Penal, não há omissão, tampouco contradição, no julgado. Os
termos propostos no acórdão estão concatenados de forma lógica e harmônica, da
qual decorreu inexorável conclusão, haja vista a fundamentação apresentada.
Portanto, a "contradição" aventada pelo embargante não é, propriamente, uma
contradição, mas mera irresignação com a conclusão apresentada por esta c. Câmara
Criminal.
Como já analisado, todas as questões suscitadas pelo
embargante foram suficientemente e exaustivamente apreciadas no acórdão
recorrido, como se pode extrair do seguinte trecho:
O sentenciado Lucas Henrique Valério de Oliveira
declarou que, na data dos fatos, não estava no interior
da cela, quando os agentes perceberam a realização de
tatuagem naquele local, mas sim no pátio. [...] Afirmou
que, após passar a habitar no raio três, não permitiu
que fosse feita tatuagem em si, porém, admitiu que,
quando habitava o raio II, permitiu que fosse tatuada
em seu braço direito a palavra “Pedro”, que é o nome
de seu filho, além
da palavra “fé”. Declarou que tinha conhecimento que
era proibido realizar tatuagens, pois assinou um termo
de compromisso, onde constava tal proibição. [...]
[...] Portanto, a rigor, o agravante cometeu falta
disciplinar grave, e já foi beneficiado com a
desclassificação para falta de natureza média, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005904-25.2020.8.26.0026/50000 -Voto no 2498-ED
4
que não pode ser alterada à falta de recurso do
Ministério Público, consoante destacou o D. Procurador de Justiça. Destarte, correta a
homologação da falta disciplinar de natureza média,
não havendo que se falar em absolvição.
Como se vê a questão suscitada pela Defesa do
embargante foi suficientemente enfrentada.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Lucas Henrique
Valério de Oliveira, qualificado nos autos, mantendo o v. acórdão embargado em
todos os seus termos.
XISTO RANGEL
RELATOR